Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. ALEGADA OMISSÃO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado em face de julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal apresentado pela defesa, mantendo a condenação do embargante quanto aos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, para reduzir a pena quanto ao crime descrito no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se houve omissão em questões suscitadas pela Defesa, as quais não foram sustentadas no recurso de apelação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
5. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, especialmente no presente caso, em que a Defesa apresentou inovação em relação aos argumentos expendidos na apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.